Tribunal: STF
Processo: Rcl 75569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Esc Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Insiste na “ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da embargante, (...), redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna” (e-doc 10, p. 3) 



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação. 



    É o relatório. Decido.  



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada. 



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno. 



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:   



    “Compulsados os autos, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante contrário ao interesse da ora reclamante. 



    Vale destacar, quanto às medidas requeridas pelo reclamante e indeferidas nas instâncias ordinárias, que o acórdão impugnado  na origem apresentou fundamentação razoável. Destaco o excerto abaixo:



    ‘Por outro lado, em relação ao pedido de obtenção de informações pelos sistemas DIMOF Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e DECRED Declaração de Operações com Cartões de Crédito, sem razão a agravante.  



    O fato é que as informações disponibilizadas pela DIMOF e DECRED contemplam apenas operações passadas dos devedores, o que além de representar uma injustificada quebra do sigilo fiscal da executada, não revela vocação para a localização de bens passíveis de constrição, não sendo eficaz para a satisfação do débito. Trata-se de medida desproporcional como forma de se buscar a satisfação do débito.  



    Assim também já se decidiu nesta E. Corte: AI nº 2019246-50.2020.8.26.0000, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. v.u. em 29/11/2021.  



    Cabe realçar também que as pesquisas pelos sistemas BACEN-CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) foram instituídas com a finalidade de investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos penais previstos na Lei nº 9.613/1998.  



    No caso dos autos, não há indícios de que a parte devedora tenha ocultado bens, direitos ou valores para que o pedido seja deferido. As medidas não são destinadas exclusivamente ao interesse particular de recebimento de crédito.  



    A necessidade da providência não se configura somente pela tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis para a satisfação da execução, e isso deve ser entendido assim para se evitar a violação de informações sigilosas.  



    Ademais, o sistema em questão visa facilitar investigações de ilícitos penais e não se destina, a princípio, à pesquisa de bens penhoráveis em nome de devedor de execução civil.  



    Assim já se decidiu nesta colenda 18ª Câmara de Direito Privado: AI nº 2294940-07.2021.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio e AI nº 2171252-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria.” (e-Doc. 2, fls. 49-50) 



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.  



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos e teses apresentados pelo requerente, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante. 



    (...) 



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF” (e-doc 6, p. 4-9)  



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC,  não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente